Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. BEM COMUM INDIVISÍVEL. LOCAÇÃO A TERCEIRO. NÃO IMPUGNAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. USO EXCLUSIVO POR APENAS UM DOS EX-COMPANHEIROS. ALUGUÉIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O valor do preparo dos recursos oriundos de primeira instância, no âmbito deste TJDFT, não está adstrito ao valor da causa.

1.1. Na hipótese dos autos, tendo efetivado o pagamento do preparo no valor indicado pelo Tribunal para a interposição da Apelação, mostra-se irrelevante o fato de ter o apelante indicado como zero o valor da causa na guia do recurso.

2. Independem de prova os fatos tidos como incontroversos. Artigo 374, III, do CPC.

2.1. No caso, o réu não impugna o fato de estar o veículo comum alugado a terceiro, limitando-se a se insurgir contra os valores pretendidos pela autora. Aluguel do bem incontroverso.

3. A jurisprudência é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte.

4. In casu, a posse exclusiva pelo réu e a locação do veículo comum impõem o pagamento de alugueres em favor da autora.

5. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.